Tribunal: TJBA
Processo: 8146456-85.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8146456-85.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): CARLA PASSOS MELHADO APELADO: FRANCISCO FERREIRA DA MOTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO REGULAR. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 290 C/C ART. 485, IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais, apesar de regular intimação da parte autora para suprir o preparo no prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o não recolhimento das custas iniciais no prazo assinalado, após regular intimação, impõe o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC; (ii) estabelecer se a juntada de guias direcionadas a juízo diverso é apta a suprir o preparo e se a sentença violou o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 290 do CPC estabelece que o preparo constitui ônus processual da parte autora e pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo o cancelamento da distribuição caso não seja efetuado no prazo de 15 dias após intimação. A ausência de recolhimento das custas no prazo legal acarreta consequência jurídica automática, que independe de nova intimação ou de providência adicional do magistrado. O cancelamento da distribuição por falta de preparo enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, matéria de ordem processual cognoscível de ofício. A juntada de guias de custas direcionadas à 1ª Vara Cível de Salvador não supre a ausência de preparo perante a 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, juízo competente para processamento da demanda. O recolhimento de custas em juízo diverso não produz efeito no processo em trâmite perante outro órgão jurisdicional, devendo a regularidade do preparo ser aferida nos próprios autos. Não há violação ao art. 10 do CPC, pois a parte foi previamente intimada para recolher as custas, sendo a consequência da inércia expressamente prevista no art. 290 do CPC, inexistindo fundamento novo ou decisão-surpresa. O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia, que reconhece a ausência de recolhimento das custas após intimação como causa de extinção do feito sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O não recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias após regular intimação impõe o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. O cancelamento da distribuição por ausência de preparo enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. O recolhimento de custas em juízo diverso não supre a ausência de preparo nos autos em que se pretende o prosseguimento da demanda. Não há violação ao princípio da não surpresa quando a sentença aplica consequência legal expressamente prevista após prévia intimação da parte. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 290 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8039309-68.2023.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Maues Pinheiro Lima, Quarta Câmara Cível, j. 15.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8146456-85.2025.8.05.0001, em que figura como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. e apelado FRANCISCO FERREIRA DA MOTA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo e o fazem pelas razões adiante expostas.